Tribunal: TJBA
Processo: 8001801-15.2021.8.05.0242
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001801-15.2021.8.05.0242

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SAUDE e outros

Advogado(s)
:
ANDRE REQUIAO MOURA, ELBA GONCALVES DE OLIVEIRA, VALERIA GOMES DOS SANTOS, NIXON DUARTE MUNIZ FERREIRA FILHO, EUGENIO COSTA DE OLIVEIRA, JANE CLEZIA BATISTA DE SA, THAISE PEREIRA COSTA

APELADO: LEONIDAS JOSE DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
THAISE PEREIRA COSTA, JANE CLEZIA BATISTA DE SA, EUGENIO COSTA DE OLIVEIRA, ANDRE REQUIAO MOURA, ELBA GONCALVES DE OLIVEIRA, NIXON DUARTE MUNIZ FERREIRA FILHO, VALERIA GOMES DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE SAÚDE. SUBSÍDIO DE VEREADOR. LEI MUNICIPAL N. 396/2016. CONDIÇÃO PARA O RECEBIMENTO INTEGRAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA FREQUÊNCIA ÀS SESSÕES ORDINÁRIAS. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. SENTENÇA REFORMADA. AÇÃO IMPROCEDENTE. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº

8001801-15.2021.8.05.0242
, em que figuram simultaneamente como apelante/apelado o
MUNICÍPIO DE SAÚDE
e
LEONIDAS JOSE DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em

CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO e CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECUROS DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO AUTOR
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, .